Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. BLOQUEIO DE VALORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A eventual responsabilidade civil das instituições financeiras decorre do risco das atividades que desenvolvem. Contudo, a análise dos fatos somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa.
3. A discussão quanto à higidez dos pagamentos realizados pela agravada, objeto da controvérsia, será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente. Todavia, até que seja possível essa análise, não é possível bloquear valores nas contas bancárias das instituições financeiras, que também podem ter sido vítimas dos fraudadores.
4. A questão depende de instrução probatória para verificar se as instituições financeiras observaram a regulamentação do Banco Central sobre a matéria e adotaram postura minimamente adequada para evitar que fraudes, como a narrada na petição inicial, sejam cometidas.
5. Por outro lado, também é preciso verificar até que ponto a postura da agravada contribuiu para o êxito da fraude bancária, pois, atualmente, há diversas advertências e informações suficientes quanto aos mecanismos e o modus operandi usualmente utilizados por criminosos, por meio de aplicativos de celular, dentre outros canais.
6. Recurso conhecido e provido.